Tribunal: TJSP
Processo: 1000537-62.2023.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c.c repetição de indébito – Pretensão de que inexistiria a ocorrência do fato gerador de ICMS no deslocamento de mercadorias entregues a título de bonificação – Sentença de procedência – Irresignação da Fazenda Pública estadual – O art. 24, §1o, item 1, da Lei Estadual no 6.374/89 (reproduzido no

Ementa:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c.c repetição de indébito – Pretensão de que inexistiria a ocorrência do fato gerador de ICMS no deslocamento de mercadorias entregues a título de bonificação – Sentença de procedência – Irresignação da Fazenda Pública estadual – O art. 24, §1o, item 1, da Lei Estadual no 6.374/89 (reproduzido no art. 37, § 1o, item 1, do RICMS) considera que descontos sob condição são incluídos na base de cálculo do ICMS – A contrario sensu, os descontos incondicionais não devem integrar a base de cálculo do ICMS, conforme consolidado na jurisprudência (Súmula no 457, STJ) – As mercadorias dadas em bonificação, compreendendo espécie de descontos incondicionais, não podem ser alvo de incidência do imposto em análise, já que, nesse caso, não há circulação econômica – Não há prova de que os descontos encontram-se condicionados a qualquer conduta por parte do adquirente – Conclusões corroboradas por laudo pericial contábil – Mesmo se tratando de situações de incidência de ICMS em substituição tributária (ICMS-ST), cabe ao ente público identificar e comprovar eventual venda das mercadorias por valor maior que ao da aquisição – Perito que utilizou a escrituração fiscal da requerente em sua análise técnica, o que permite concluir terem sido registradas as notas fiscais em apreço nos livros contábeis da empresa autora – Pedido de declaração de inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes sobre todas as operações futuras relativas à entrega de mercadorias a título de bonificação que se mostra genérico e abstrato e não pode ser conhecido – Precedentes deste Tribunal de Justiça – Parcial reforma da sentença recorrida – Não provimento do recurso voluntário e parcial provimento da remessa necessária.